Tribunal: TJDFT
Processo: 0704641-60.2020.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. DESACATO. LESÃO CORPORAL LEVE. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PLEITO DE ALTERAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO RETROATIVA QUANTO AOS CRIMES DE DESACATO E LESÃO CORPORAL LEVE. ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DE INJÚRIA RACIAL. IMPOSSIBILIDADE. DELITO IMPRESCRITÍVEL. NULIDADES. DESCABIMENTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO CRIME DE INJÚRIA RACIAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ANIMUS INJURIANDI DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. INCIDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO. ART. 141, III, CP. CABIMENTO. EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMAL. EXCLUSÃO.
l – Diante da ausência de legitimidade recursal do Assistente da Acusação para pleitear a mudança do tipo penal, nesta parte o seu recurso não deve ser conhecido.
II – Conforme o art. 110, § 1o, CP, não havendo recurso da acusação, a prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença ou no acórdão. Ainda, é de se considerar que, em relação ao recurso do Assistente da Acusação, não há pedido de redimensionamento da pena para os delitos a que se analisa a prescrição.
III – Aplicadas as penas de 5 (cinco) meses de detenção, em relação ao crime de lesões corporais leves, e a pena de 8 (oito) meses de detenção, em relação ao crime de desacato, e, como transcorridos mais de 3 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impõem-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação a tais crimes, com fulcro nos art. 107, IV, c/c os art. 110, § 1o, art. 109, VI, todos CP.
IV – Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, com o advento da Lei no 9.459/97, incluindo a chamada injúria racial, foi criado mais um delito no cenário do racismo, desse modo, imprescritível, inafiançável e sujeito à pena de reclusão.
V – Afasta-se qualquer alegação de nulidade uma vez que a denúncia faz referência a prática de possíveis crimes de disparo de arma de fogo e lesão corporal grave, de modo que cabível a desclassificação na sentença, com vistas à adequação dos fatos às normas penais cabíveis.
VI - Apurado pelo conjunto probatório angariado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que as rés ofenderam a honra subjetiva da vítima, dirigindo-lhe palavras ofensivas com elementos de raça, cor e etnia, a condenação pelo crime de injúria racial é medida que se impõe.
VII – No contexto em que as palavras foram proferidas, restou caracterizado o animus injuriandi das apelantes, depreendendo-se que houve desprezo e depreciação, ao associar a cor da pele a outro elemento.
VIII - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro. No entanto, reputo que o critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados é o que melhor atende os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade.
IX - Comprovado que a injúria racial foi proferia na presença de várias pessoas, cabível a incidência da causa de aumento contida no art. 141, III, do CP.
X- A exclusão da indenização por danos morais é devida, tendo em vista a ausência de pedido expresso formulado pela acusação ou pela parte ofendida.
XI – Recurso da Defesa conhecido. Recurso do Assistente da Acusação parcialmente conhecido. Preliminar de prescrição, quanto aos crimes de desacato e lesão corporal leve, acolhida. Preliminar de prescrição em relação ao crime de injúria racial e de nulidades, rejeitadas. No mérito, recurso da Defesa e do Assistente da Acusação parcialmente providos.